Tribunal: TJDFT
Processo: 0701877-88.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE RENDIMENTOS. PENSIONISTA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A impenhorabilidade dos salários e aposentadoria, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Considero que a penhora restrita a percentual do benefício previdenciário assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência.
2. Limitar a penhora ao procedimento do Sisbajud é prestigiar os devedores que só recebem salário ou benefício previdenciário e se recusam a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade para tanto.
3. Uma vez verificado que a penhora de parte dos rendimentos da devedora, diretamente em folha de pagamento, não afetará sua subsistência nem de sua família e, tampouco, ofenderá sua dignidade, merece reforma a decisão que negou o pedido de penhora.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.